Tribunal: TJMT
Processo: 0003237-11.2018.8.11.0105
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003237-11.2018.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WANDERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 879.241.532-68 (APELANTE), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (APELADO), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO VINCULADO A CONSÓRCIO. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. SUPRESSÃO DA RÉPLICA E DO SANEAMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PREJUDICADO O EXAME DAS DEMAIS TESES RECURSAIS.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta
em virtude da
sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e perdas e danos, decretou a resolução de contrato de compra e venda de veículo, confirmou a reintegração de posse, autorizou a retenção d
o
ágio e condenou o réu ao pagamento de danos materiais e morais.

2.
O apelante sustentou a nulidade do processo por irregularidade no recolhimento das custas iniciais e por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado sem apreciação do pedido de produção de prova oral.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a pendência quanto à regularização das custas iniciais comprometeu o desenvolvimento válido do processo; (
ii
) a supressão da réplica e da decisão de saneamento, aliada ao julgamento antecipado sem exame motivado do requerimento probatório, configurou cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal; (
iii
) em
consequência, seria possível o exame imediato das demais teses recursais de mérito.

III. Razões de decidir

4. O recolhimento regular das custas iniciais constitui pressuposto processual objetivo, e a
falta
de deliberação expressa sobre o pedido de regularização formulado pela parte autora impede o regular prosseguimento do feito até o julgamento de mérito.

5. Após a contestação, não foi oportunizada réplica
ou
proferida decisão de saneamento para delimita
r
os pontos controvertidos e especifica
r
os meios de prova, em desconformidade com o rito comum.

6. O apelante requereu prova oral para demonstrar fatos relevantes à controvérsia, e o julgamento antecipado foi proferido em afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

7. O conjunto das irregularidades processuais impõe a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para: (i) delibera
r
sobre a regularização das custas iniciais, (
ii
) ab
rir
prazo para réplica e prola
tar
de decisão saneadora
antes de prolatada
nova sentença.

8. O acolhimento da preliminar prejudica o exame das demais teses recursais.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso provido.
Sentença cassada.

Tese de julgamento:
“É nula a sentença proferida em processo no qual subsiste pendência sobre a regularização das custas iniciais, sem abertura de réplica, sem decisão de saneamento e com julgamento antecipado sem apreciação fundamentada do pedido de prova, impondo-se a cassação do julgado e o retorno dos autos à origem, com prejuízo do exame das demais teses recursais”
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
. 9º, 10, 351, 355, I, 357, 370, parágrafo único, e 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

Recurso
d
e Apelação

n
.
º
0003237-11.2018
.8.11.0
105

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Wanderson Pereira da Silva
em
virtude
da sentença proferida pelo Juiz da
Vara Única da
Comarca de Colniza/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Elder Vinicius Pereira dos Santos
na Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse e Perdas e Danos
.

O Juiz de primeiro grau
decret
ou
a resolução do Contrato Particular de Compra e Venda d
o

v
eículo
F
ord
R
anger
XLT CD, Ano/Modelo 2013/2013, cor
branca, P
laca
s
OBM 7982
,
e
torn
ou
definitiva a medida de reintegração de posse concedida em tutela de urgência
.
De
conseguinte, de
terminou a
reten
ção d
o ágio
no importe
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) como compensação pelo período de uso do bem.

C
onden
ou
, ainda,
o Apelante/R
equerido ao ressarcimento
dos
danos materiais
,
consistentes em avarias no veículo e débitos tributários e de trânsito, a serem apurados em liquidação de sentença
.

Condenou, também,
ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
corrigido pelo INPC a partir da sentença e juros de 1% ao mês a contar da citação.

Por fim, condenou o Apelante
no ônus de sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em
10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Apelante
p
ugnou pela
extinção do processo
,
sem resolução do mérito, por suposto recolhimento intempestivo das custas processuais
iniciais.

S
uscitou a preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado
.

Alegou ter
requerido a produção de prova oral e demais meios necessários para demonstrar a dinâmica contratual, o estado do veículo, as avarias alegadas e as circunstâncias do inadimplemento, o que implicou ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

N
o mérito,
pediu a
reforma da sentença para reconhecer a inexistência de mora válida
,
requisito indispensável para a rescisão contratual por inadimplemento
.

A
firm
ou
que as mensagens de WhatsApp não foram dirigidas ao recorrente, mas trocadas entre o
Apelad
o e a administradora do consórcio, não servindo
de
notificação formal apta a configurar mora, nos moldes exigidos pelo art. 397 do Código Civil e pela jurisprudência do STJ.

Argument
ou
que o próprio
Apelado
contribuiu decisivamente para o inadimplemento porque, na condição de titular da cota de consórcio, detinha o acesso exclusivo aos boletos necessários ao pagamento das parcelas e deixou de fornecê-los oportunamente, de modo que não poderia se beneficiar da situação que teria criado
.

Pediu que fosse aplicada a
vedação ao comportamento contraditório e ao proveito da própria torpeza.

Requereu
a restituição do ágio de R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
, e
o
afasta
mento d
a
s
condenaç
ões
por danos materiais
e morais.

C
ontrarrazões
n ID 338506478
.

É o relatório.

Cuiabá,

data registrada no sistema
.

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026